Tribunal: TJES
Processo: 5000043-08.2021.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-08.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: Vicente de Paula marinho
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA COAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000043-08.2021.8.08.0068

RECORRENTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: VICENTE DE PAULA MARINHO

JUIZ SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM NEGÓCIO JURÍDICO. SUPOSTA COAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que o autor/recorrente apresentou todas as provas necessárias para o provimento, quais sejam, contrato de compra e venda, declaração de compra e venda e decisão comprovando a separação do casal. Alega que o houve revelia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a parte autora deve ser indenizada material e moralmente, pautada no reconhecimento de coação que enseja o vício do negócio jurídico.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.A parte autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR em face de VICENTE DE PAULA MARINHO.

A parte autora alega que comprou um veículo automotor junto a empresa do requerido, no valor de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais). Ocorre que Silvia Batista de Souza, sua ex cônjuge, propôs a venda do automóvel pelo valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais) ao requerido.

Aduz que o requerido chamou-o em seu estabelecimento onde, compareceu também a Sra. Silvia, acordando que as partes venderiam o veículo pelo valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), sem lhe dar outras opções de acordo.

Alega que houve coação para que realizasse a assinatura, pois foi dito pela requerida que se não assinasse o termo de compra e venda, passaria todo o dinheiro para a Sra. Silvia.

Por tais razões, requereu o reconhecimento de vício do negócio jurídico pela coação, perdas e danos em R$20.000,00 (vinte mil reais) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 110777183):

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Conforme dispõem os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995, não há que se falar em pagamento de custas processuais, bem como em condenação da parte sucumbente nas verbas de honorários advocatícios.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
110777287
), pugnando pela reforma, pois entende que apresentou todas as provas necessárias para o provimento, quais sejam, contrato de compra e venda, declaração de compra e venda e decisão comprovando a separação do casal. Alega que o houve revelia.

Contrarrazões não apresentadas (id.
11062319)
.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada material e moralmente, pautada no reconhecimento de coação que enseja o vício do negócio jurídico.

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a parte autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante:

Simples alegação do fato, portanto, não basta para que enquadre na norma jurídica. Imprescindível a comprovação de veracidade da qual se extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcusas, o que não se tem nos autos.

Ademais, o recorrente não acostou sequer uma prova que considere que o negócio está eivado de vício pela coação. Ainda que tenha sido decretada a revelia em primeira instância, isto não afasta o fato de que o autor deve comprovar minimamente suas alegações para a análise de suas razões.

Sem o mínimo de provas, ainda que o autor possa ter sido vítima de negócio jurídico passível de anulação, não há como se atestar tal procedência.

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)